Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-39.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017557-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), BETT SABAH MARINHO DA SILVA - CPF: 618.516.202-49 (AGRAVANTE), FABIO FRAZAO VILANOVA - CPF: 617.141.602-97 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDÍCIOS VEEMENTES DE LESÃO AO ERÁRIO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ARTIGO 7º DA LEI Nº 8429/92 – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na dicção do art. 7º da Lei nº 8.429 /92, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito é possível a indisponibilidade dos bens do indiciado.

2. O Colendo STJ sufragou entendimento de que, para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens, basta a demonstração de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário.

3. No presente caso, há indícios suficientes da prática de ato ímprobo, e que causou lesão ao Erário.

4. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BETT SABAH MARINHO DA SILVA e OUTRO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 1001298-59.2018.811.0046, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens dos Requeridos.

Noticiam que ocuparam, respectivamente, o cargo de Prefeita e de Procurador Geral do Município de Rondolândia na gestão de 2013/2016.

Registram que o Requerente, ora Agravado, ajuizou Ação Civil Pública sob o argumento de que o segundo Requerido teria utilizado de um elevado número de diárias, sem a devida prestação de contas, além de fraude no seu deferimento, requerendo a devolução dos seguintes valores “
R$ 263.263,64 (duzentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) em relação à AGRAVANTE BETT SABAH e; b) R$ 178.976,40 (cento e setenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) em relação ao AGRAVANTE FÁBIO FRAZÃO
”.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Intimado, o
parquet
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (34001989)

O pedido liminar foi indeferido.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 57365480)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº 1001298-59.2018.811.0046, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilidade dos bens dos Requeridos.

O MM. Juiz singular deferiu o pedido de indisponibilidade de bens sob o fundamento de que há, nos autos, indícios da prática de ato de improbidade administrativa que causaram dano ao erário.

Sustentam os Agravantes, em síntese,
a necessidade de manifestação prévia dos requeridos, sob pena de cerceamento de defesa, e a ausência de fortes indícios da pratica do ato tido por improbo.

Pois bem.

A decretação da indisponibilidade de bens, prevista no art. 7ºda Lei nº 8.429/1992, é medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público, sendo possível a decretação desta antes que o réu seja notificado para apresentação de defesa prévia em ação de improbidade administrativa.

Esta a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada inaudita altera pars. Precedentes.
2. Interposto agravo de instrumento contra decisão que denega a liminar de indisponibilidade de bens, não é obrigatória a intimação da parte demandada para apresentação de contrarrazões, haja vista a cautelaridade da medida, pleiteada antes da formação da relação processual. Precedentes.
3. A diretriz jurisprudencial assentada no REsp n. 1.148.296/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não se aplica à presente hipótese, dada a ausência de similitude fática e processual.
4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no REsp 1522656/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/04/2017)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, proclamou que a indisponibilidade de bens “
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.” (STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)
.

Assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N.8.429/1992, QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que,"(...) no comando do art. 7º da Lei 8429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, §4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.” (STJ - REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Com efeito, necessário ressaltar, entretanto, que a decretação da indisponibilidade de bens, apesar de não exigir a demonstração concreta do risco de dilapidação do patrimônio, não é uma medida de adoção automática que decorre do simples ajuizamento da ação de improbidade, devendo ser deferida quando existentes fortes indícios de que a parte tenha praticado atos de improbidade.

Neste sentido, a Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.319.515/ES, Rel. para o acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 21/09/12, assentou que, “
no caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência [...], mas sim uma tutela de evidência, uma vez que
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
”.

Na mesma oportunidade, restou consignado que “
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que causa dano ao erário, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”. Em suma, decidiu-se que “
o
periculum in mora,
em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens
.”

Da análise dos autos, observa-se, em princípio, que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em especial porque a decisão afirma existir um
excessivo número de diárias, sem a devida contraprestação
.

Ademais, a apresentação de comprovação da contraprestação das diárias será melhor analisada no mérito da ação; sendo certo que para o deferimento da liminar de indisponibilidade dos bens basta a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade.

Importante repisar que há fortes indícios da prática de improbidade administrativa causador de dano ao erário, consubstanciada no uso desmedido e ilegítimo de diárias pelos requeridos no ano de 2013, tendo havido o pagamento de elevada quantia, sem a correspondente comprovação das viagens/prestação de contas.

Neste aspecto, transcrevo trecho da petição inicial:

“(...) Da análise das diárias concedidas no âmbito da Prefeitura de Rondolândia no período, foram encontradas inúmeras irregularidades, na medida em que a Requerida BETT SABAH realizou pagamentos à si própria e ao requerido/servidor FÁBIO FRAZÃO VILANOVA sem exigir prestação de contas e, ao menos, em diversas hipóteses, comprovar a realização da viagem .
Ademais, segundo apurado pelos auditores do TCE, estranha-se a quantidade de diárias percebidas pelos requeridos ao longo do ano de 2013 , chamando atenção ainda que algumas foram adimplidas levando em consideração o final de semana (sábado e/ou domingo), indicando aí absoluta falta de planejamento, inexistência de traquejo com a máquina pública e, ainda, recebimento indevido de verba pública apta a configurar locupletamento.” (
sic
Id 24357989)

Ressalte, também, o relatório do Controle Interno do Município, sobre esses fatos:

“(...) a) no ano de 2013 houve o pagamento anormal de diárias aos agentes públicos BETT SABAH e FÁBIO FRAZÃO (procurador-chefe), consistente à primeira (prefeita) no valor de R$ 65.815,91 (sessenta e cinco mil, oitocentos e quinze reais e noventa e um centavos) relativo a 139 diárias (139/12 = 11,58 dias ao mês afastado em viagens); e ao segundo (procurador-chefe) o valor de R$ 44.754,10 (quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) relativo a 103 diárias (109 / 12 = 9,08 dias ao mês afastado em viagens), totalizando o valor de R$ 110.660,16 (cento e dez mil, seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos), ou seja, ambos estiveram ausentes do Município 1/3 dos dias do ano de 2013;
b) ‘Não foram utilizados os documentos necessários para a comprovação da referida viagem, caso a mesma tenha ocorrido ficando prejudicado a sua veracidade. Deslocamento a serviço não comprovado. Recebimento do mesmo evidenciado através de cópia de cheque juntado ao processo.’; e, em alguns casos, ainda,
c) ‘Não foi localizado no setor contábil o devido processo de solicitação de diárias bem como empenho e ordem de pagamentos e notas de liquidação porém pelo sistema portal da transparência do município de Rondolândia pode-se comprovar que houve o seu empenho, pagamento e liquidação do mesmo.’” (Id 24357989)

Diante deste cenário, tenho que resta comprovado o
fumus boni iuris
, havendo pois indícios razoáveis de que os requeridos, teoricamente, com as práticas descritas na exordial, causaram lesão ao Erário municipal, em inobservância aos princípios norteadores da administração, sendo a indisponibilidade dos bens medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IRREGULARIDADES NOS PAGAMENTOS - GIEFS - INDISPONIBILIDADE DE BENS - "
PERICULUM IN MORA
" PRESUMIDO - DEMONSTRAÇÃO DO "FUMUS BONI IURIS" - INDÍCIOS DE LESÃO AO ERÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Para a decretação da indisponibilidade de bens, adota-se a teoria da tutela de evidência, de forma que basta a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de improbidade que cause dano ao Erário, estando o 'periculum in mora' implícito no referido dispositivo
- Destarte, imprescindível que o magistrado, para decretar a indisponibilidade de bens, forme seu convencimento através das provas que sirvam de supedâneo à medida excepcional; ou seja, é preciso vislumbrar,no mínimo, fortes indícios das irregularidades -Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000170665905002 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 10/05/2018, Data de Publicação: 15/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — FUMUS BONI JURIS — PERICULUM IN MORA PRESUMIDO — CONSTRIÇÃO LIMITADA AO NECESSÁRIO À REPARAÇÃO DO DANO. Em sede de improbidade administrativa, a indisponibilidade de bens, medida de natureza cautelar, pode ser decretada diante de fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ímprobo (
fumus boni juris
). O
periculum in mora
é presumido, implícito no comando legal que o autoriza. A constrição, todavia, deve recair apenas na parcela do patrimônio suficiente à reparação integral do dano. Recurso provido em parte. (AI 162107/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE VÁRIOS AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTA POR ATO UNILATERAL – PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE ATOS ÍMPROBOS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em falta de fundamentação da decisão interlocutória (CF, art. 93, IX), quando o juiz aborda todos os elementos relevantes para apreciação do pedido de indisponibilidade de bens. Para o decreto de indisponibilidade de bens, faz-se necessária demonstração do
fumus boni iuris
, ou seja, dos indícios dos atos de improbidade; e do periculum in mora, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao Erário (Lei nº 8.429/92, art. 7º). (AI 67122/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Dessa forma, nos moldes do art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, a par da presença de fortes indícios de improbidade administrativa com dano ao erário, é possível a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus, com vistas a assegurar o resultado prático do processo e a viabilidade da realização do direito afirmado pelo autor.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão de indisponibilidade dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021